Tribunal: TJPA
Processo: 0800663-18.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800663-18.2021.8.14.0032

APELANTE: ANEDINA MARIA ONETI DE ASSUNCAO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE COMPROVADA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA TRANSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1061/STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Anedina Maria Oneti de Assunção contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de anulação de contratos de empréstimo bancário, sob a alegação de fraude e ausência de consentimento, por entender demonstrada a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a realização de perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada pelo banco réu é suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos fornecedores de serviço por danos ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, salvo se comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. A instituição financeira juntou aos autos documentos que demonstram a regularidade da contratação, incluindo contrato assinado, cópia de documentos pessoais da autora e comprovante de transferência dos valores mutuados.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061, fixou entendimento de que a perícia grafotécnica não é imprescindível para comprovar a autenticidade da assinatura, podendo a regularidade da contratação ser demonstrada por outros meios de prova.

6. Diante da documentação apresentada, não se verifica falha na prestação do serviço, nem ato ilícito imputável ao banco réu que justifique a reparação por danos morais.

7. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se fundamenta em prova documental suficiente para a formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. A perícia grafotécnica não é imprescindível para a comprovação da autenticidade de assinatura quando há outros elementos probatórios que demonstrem a regularidade da contratação.

10. A apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária é suficiente para afastar alegação de fraude e inexistência de relação contratual.

11. A ausência de falha na prestação do serviço bancário exclui a responsabilidade da instituição financeira e afasta a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 932; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; TJ-PA, AC n. 0801422-92.2020.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.11.2023; TJ-PA, AC n. 0009584-46.2019.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.11.2023; TJ-PA, AC n. 0800515-59.2020.8.14.0123, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

1
0
ª Sessão
O
rdinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em
07
de
abril
de 2025.

D
ES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 20623852), interposto por ANEDINA MARIA ONETI DE ASSUNÇÃO., em face de Decisão monocrática de minha lavra (ID 20095773), por meio da qual conheci e neguei provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (ID 11263195) em face de sentença (ID 11263184) que concluiu pela inexistência de falha na prestação no serviço do banco requerido.

Eis o teor da Decisão monocrática, ora agravada:

A responsabilidade dos prestadores de serviço por danos causados ao consumidor é de cunho objetivo, isto é, independente de culpa, exceto nas hipóteses de inexistência de falha na prestação, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, identifico que a parte autora/apelante afirmou desconhecer qualquer contratação que pudesse ensejar os descontos na conta corrente da qual é titular, comprovados pelos extratos que instruem a peça de ingresso (Id. 11262955/57).

De posse dessa informação, considerando a impossibilidade de se desincumbir do ônus de produzir prova de fato negativo, competiria à parte ré/apelada fazê-lo, mediante simples apresentação do pretenso contrato entabulado ou mesmo dos comprovantes de transferência dos valores supostamente emprestados à parte autora/apelante que, por si sós, tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora.

Nessa toada, vislumbro ter logrado êxito nesse sentido a parte ora apelada, conforme fazem prova o contrato assinado pela parte apelante, com seus respectivos documentos (Id. 11263173), e os comprovantes de transferências realizadas (Id. 11263177).

Ainda, ad argumentandum, nem se cogite que a autenticidade da assinatura é aferível apenas e tão somente por perícia grafotécnica, cuja imperiosidade não é determinada pela tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no Tema 1061, podendo o ser por outros meios de prova como na espécie, de acordo com os precedentes desta Corte:

Eis, pois, descaracterizada a falha na prestação dos serviços bancários prestados pela parte ré/apelada, a fastar a ilicitude dos seus atos e, por conseguinte, a sua responsabilidade, incidindo a hipótese excepcional do art. 14, I do CDC.

À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos.

Nas razões recursais (ID
16586038)
, a parte agravante alegou, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, consistente no julgamento antecipado do mérito, sem apreciação da alegação que impugnou a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos colacionados pela parte recorrida.

Assim, entende a Agravante que, uma vez existindo a impugnação à existência da regularidade dos contratos, caberia ao juízo de piso oportunizar às partes o direito de apresentarem as provas que entenderem cabíveis antes do julgamento antecipado da lide (ID 20623852).

Instada, a parte agravada contrarrazoou (ID 21021520) as razões do Agravante, requerendo o não conhecimento do efeito, ante suposta, ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. JOSE ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Relativamente à preliminar contrarrecursal de ausência de dialeticidade,
reproduzo a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, cujo entendimento é de que a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada. (v.g. AgRg no AREsp 832.883⁄RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26⁄4⁄2016, DJe 13⁄5⁄2016), motivo pelo qual REJEITO-A.

Inexistindo outras preliminares contrarrecursais, procedo ao Juízo de admissibilidade
, observando que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com gratuidade
, restando preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Não havendo preliminares recursais e prejudiciais de mérito, avanço à análise do mérito recursal.

Compulsando os autos, verifico que o pleito autoral consiste na anulação dos contratos de empréstimos bancários nº 010016674168 e nº 010017974734, nos valores respectivos de R$ 661,70 e R$ 832,29, feitos em seu nome, junto ao BANCO FICSA, sob o argumento de que o negócio jurídico foi realizado sem sua anuência.

De posse dessas informações, vislumbro que o presente recurso não merece acolhimento, eis que a Decisão agravada se encontra em perfeita harmonia com os Julgados do Superior Tribunal de Justiça e da 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado dessa Egrégia Corte, conforme demostrado a seguir.

Entendo haver prova documental idônea sobre a existência da relação jurídica questionada na lide, consistente em instrumento contratual subscrito pelo consumidor, cuja autenticidade é corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como a comparação das assinaturas entre o instrumento do contrato com a cédula de identidade

(11263171 - Pág. 9), a comprovação da transferência do valor emprestado na conta da Autora, ora Agravante, por meio de documento de TED.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica, quando comprovada a existência da relação jurídica entre as partes por outros meios de provas, como demonstrado no parágrafo retro. Portanto, não tendo sido demonstrada a prática de ato ilícito por arte da Agravada ou mesmo de dano sofrido pelo consumidor, a improcedência do pedido indenizatória é medida impositiva.

Sobre a Tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no Tema 1061, tem-se que o Enunciado jurisprudencial não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. É um meio para dirimir a questão da autenticidade, porém não significa que por outros meios de prova a instituição financeira não possa demonstrar a autenticidade da assinatura, tal como ocorrido na espécie, consoante o precedente desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO APRECIADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1061, STJ ANTE CONTEXTO FÁTICO QUE DENOTAM A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude e, por via de consequência, do alegado cerceamento de defesa, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo
. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL. Nº 0801422-92.2020.8.14.0039. Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 07/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO APRECIADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1061, STJ ANTE CONTEXTO FÁTICO QUE DENOTAM A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A
instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude e, por via de consequência, do alegado cerceamento de defesa, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo
. 2.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL. Nº 0009584-46.2019.8.14.0039. Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 07/11/2023).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. DISPENSABILIDADE DE PROVA PERÍCIAL. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VERINE CONTRA FACTUM PROPIUM. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C ART. 133, XI, D, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. 1. Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pela autora/apelante, por meio da apresentação do contrato devidamente assinado. 2.
A ausência de realização da prova pericial não importa em negativa de aplicação do entendimento contido no Tema 1.061 do STJ, eis que a comprovação da autenticidade da assinatura do consumidor não pressupõe que a realização da perícia grafotécnica seja o único meio de prova. Portanto, não há o que se falar em nulidade da sentença em decorrência da não realização de prova pericial dispensável, uma vez que se entende que o acervo de provas anexado aos autos afasta a fraude na contratação arguida pelo recorrente
. 3. Comprovada a regularidade da contratação, não há que se falar em dano moral. 4. Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005155920208140123 20916695, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado).

Pelo exposto, deixando de exercer o juízo de retratação,
CONHEÇO d
o Recurso e
NEGO a ELE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a agravada.

É o voto.

Belém, datada e assinada eletronicamente.

Desembargador
JOSE ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/04/2025